Tribunal: STF
Processo: Rcl 57226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL E INAPLICABILIDADE DE TESE FIXADA PELO STF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema em repercussão geral. 



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. 



    3. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 574.706-RG/PR, Tema RG nº 69.



    4. O Tribunal de origem aplicou de forma correta a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 582.461-RG/SP, Tema RG nº 214.



    5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.